Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Nulidade de cessão de direitos c/c devolução de valores. Fraude. Crime de estelionato. Retorno das partes ao status quo ante. Inépcia da inicial.
1. Não há inépcia da inicial, porquanto a petição atendeu aos requisitos do CPC 319 e 320, não estando presente nenhuma das hipóteses do CPC 330, §1o.
2. É nula a cessão de direitos sobre imóvel firmada mediante fraude.
3. Retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos. Ressalte-se a impossibilidade de devolução do imóvel, em razão da posterior aquisição de direitos sobre ele, por circunstâncias alheias ao contrato.